Tribunal: STF
Processo: ARE 1327157
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "Processual. Locação. Execução pecuniária. Dificuldade na localização de bens da executada. Pretensão da exequente de bloqueio da CNH, além dos cartões de crédito da devedora. Questão objeto de anterior agravo de instrumento, reformado por ocasião do julgamento de recurso especial, que determinou a reapreciação da matéria, sob o enfoque de eventual existência e ocultação de patrimônio em nome da executada. Decisão agravada que ratificou a decisão anterior, ante a nítida ausência de bens conhecidos. Inexistência de quaisquer indícios de ocultação. Inconformismo da exequente. Razões recursais que repetem os termos da irresignação anterior, fundando-se justamente na inexistência de bens como justificativa para as medidas executivas atípicas. Ausência de crítica específica e fundamentada dos termos da decisão agravada. Razões de agravo dela dissociadas e além disso em conflito para com a decisão já adotada no âmbito do processo pelo STJ. Inépcia caracterizada. Quebra do princípio da dialeticidade. Agravo de instrumento da exequente não conhecido."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "O agravo não comporta conhecimento, por inépcia.
    Com efeito, observa-se que a questão ora debatida foi objeto de decisão anterior pelo Juízo de origem, confirmada por esta C. 29ª Câmara de Direito Privado no âmbito do AI nº 2182784-81.2018.8.26.0000 e finalmente reformada pelo STJ ao julgar o REsp nº 1.848.854-SP (cf. fls. 83/84, 106/109 e 125/137 deste instrumento), assim dispondo a E. Corte Superior:
    (...)
    Restou claro o pressuposto, indicado no julgamento do recurso especial, de somente se justificarem as medidas atípicas pretendidas na hipótese de ocultação patrimonial ou embaraços, por qualquer forma, ao alcance de bens penhoráveis de propriedade da executada.
    Para tal fim, os autos foram remetidos à origem, de modo que reapreciasse a questão. E o MM. Juiz, dando cumprimento ao julgado do STJ, enfrentou novamente a matéria justamente, destacando a ausência de indícios quanto à existência de patrimônio expropriável.
    Ocorre que a agravante simplesmente não enfrenta os termos da r. decisão agravada, insurgindo-se por fundamentação a ela alheia, no sentido de que a inexistência de bens conhecidos seria causa bastante para a adoção de medidas coercitivas atípicas.
    Inepto, em tais condições, o recurso, que não tece crítica fundada à r. decisão nem busca demonstrar, à luz dos respectivos fundamentos, seu possível desacerto.
    Por outro lado, a inusitada remissão, pela agravante, ao v. acórdão do STJ, como forma de justificar sua insistência, mostra que a recorrente parece não ter compreendido bem o teor do v. acórdão do STJ, tanto que contra ele investe frontalmente.
    Insista-se: a inexistência, em termos objetivos, de bens, não é motivo para o emprego de medidas coercitivas. Veja-se a respeito o seguinte julgado, da mesma Exma. Relatora, Min. Nancy Andrighi:
    (...)
    Ante o exposto, não se conhece do agravo de instrumento."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente